Tribunal: STF
Processo: RE 1594034
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade.  Indevida ampliação dos limites cognitivos da via mandamental.  Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 71):

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS EM CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 
2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 
4. No caso, depreende-se dos autos o seguinte contexto fático. No dia dos fatos, a vítima sofreu um roubo praticado por duas pessoas, mediante emprego de arma de fogo, ocasião em que lhe foram subtraídos objetos pertencentes à sua empregadora. Um mês depois, o agravado foi preso pela prática de outro delito similar, oportunidade em que a vítima do crime objeto deste writ foi convocada e reconheceu o paciente como um dos agentes responsáveis pelo delito praticado no dia 25/8/2021. 
5. Apesar de haver sido observado o rito legal no reconhecimento, não foi apontado nenhum outro elemento concreto que pudesse corroborar tal prova, a qual, por si só, não é suficiente para um decreto condenatório. Ressalta-se que não há filmagens da ação delitiva e nada de ilícito foi apreendido na posse do agravado. Ademais, o reconhecimento só foi feito um mês depois, circunstâncias que aumentam significativamente o risco de erro na identificação do suspeito. 
6. Conforme decidido por esta Sexta Turma por ocasião do já mencionado HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica, decorrente da falibilidade da memória humana. 
7. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Habeas Corpus nº 819776 - SP, Sexta Turma,  Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, LVI E LXVIII, 6º, caput, e 144, caput, todos da Constituição da República. 
Alega que o acórdão recorrido conferiu interpretação indevida ao art. 5º, LVI, ao desconsiderar prova lícita consistente no reconhecimento pessoal regularmente realizado e confirmado em juízo, além de sustentar que a decisão do STJ teria extrapolado os limites da competência constitucional daquela Corte ao promover reexame do conjunto fático-probatório em sede de habeas corpus.
Argumenta, ainda, que a decisão recorrida desconsidera a relevância da palavra da vítima em crimes praticados na clandestinidade, bem como a possibilidade de valoração do reconhecimento pessoal como elemento de prova apto a embasar o convencimento judicial, especialmente quando realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos constantes dos autos.
Sustenta, por fim, a existência de repercussão geral da matéria, em razão da relevância jurídica e social da controvérsia acerca da validade e do alcance do reconhecimento de pessoas como meio de prova no processo penal, notadamente em crimes graves, bem como a necessidade de uniformização do entendimento constitucional sobre o tema, evitando-se insegurança jurídica.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão condenatória proferida nas instâncias ordinárias.
É o relatório. 
Decido. 
O recurso comporta provimento.
Consta da sentença condenatória (Doc. 5):

“A pretensão punitiva estatal è parcialmente procedente
Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu em crime patrimonial, por certo, exercido com grave ameaça.
A materialidade restou evidenciada pela portaria (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto avaliação (fls. 22), pelos autos de reconhecimento pessoal (fls. 12/13) e pela prova oral colhida.
No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.
A vítima Luiz, eletricista da Enel, em solo policial, aduziu que na data do ocorrido, às 09h40min quando realizava serviços de manutenção na rede elétrica na Rua Virgílio Gonçalves Leite, altura do numeral 653, juntamente com a equipe, foram surpreendidos. por dois indivíduos que chegaram em duas motos modelo HONDA PCX, sendo uma delas na cor branca e a outra na cor preta. Um deles ficou parado próximo a uma esquina, enquanto o individuo na moto branca anunciou o roubo e mediante grave ameaça exercida por arma de fogo (revolver na cor preta) exigiu que a vitima entregasse o telefone celular de propriedade da empresa ENEL. Disse que após o roubo, os dois indivíduos evadiram se do local tomando rumo incerto. Na delegacia reconheceu pessoalmente o acusado DAVID SANTOS RIBEIRO, com absoluta certeza como sendo o individuo que estava na moto branca e anunciou o roubo mediante grave ameaça exercida por arma de fogo. Na mesma oportunidade disse não ter condições de fazer o reconhecimento do segundo individuo pessoalmente ou por foto, pois o mesmo ficou distante durante a ação criminosa. (fls. 11).
Interrogado em solo policial, o réu negou a pratica do delito (fls. 15).
Em juízo, a prova foi refeita.
A vitima Luiz, reiterando o quanto narrado em solo policial, aduziu que trabalha para Enel e na data dos fatos, estava com outros funcionários a trabalho no bairro do Americanópolis, quando dois meliantes em motos separadas os abordaram, sendo que um deles ficou aguardando na esquina, enquanto que o réu o abordou e anunciou o assalto, subtraindo seu celular e o da empresa. Relatou que o réu estava portando uma arma de fogo e estava sem capacete, apenas com uma máscara. No mesmo dia, fez o B.O. por orientação da superintendência da empresa. Aduziu que após 10/15 dias, o delegado da área conseguiu pegar alguns suspeitos e o chamou juntamente com outras vítimas de outros delitos similares. Na delegacia, reconheceu o réu como sendo o indivíduo que anunciou o assalto e subtraiu seus pertences. Esclareceu que durante a ação criminosa estava do lado do passageiro e ficou a menos de um metro de distância do réu que subiu na porta do veículo e ficou bem perto da janela do veículo onde estava e sendo assim, conseguiu guardar bem suas feições. Declarou que o réu estava com a arma nas mãos, mas não a apontou. Disse que a outra moto ficou na esquina e após a ação criminosa, saíram em direção diferentes. Na delegacia colocaram cinco pessoas para reconhecimento e conseguiu reconhecer o réu. Em juízo novamente reconheceu o réu sem sombras de dúvidas. Por fim disse que não recuperou nenhum celular. As duas motos surgiram juntas e após a subtração as duas motos se evadiram para direções diferentes. 
A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, a vítima não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza. 
Neste sentido:
(...)
A testemunha Marcos Roberto, policial civil, narrou que estavam investigando vários roubos a funcionários da empresa Enel. O réu foi preso temporariamente por um outro inquérito e assim, solicitaram que outras vitimas comparecessem na delegacia para fazerem o reconhecimento, sendo que a vítima do presente caso reconheceu o réu. Informou que este reconhecimento ocorreu cerca de um mês após o ocorrido, pouquíssimo tempo depois. Declarou que em outro caso, o réu foi reconhecido por outro roubo de celular envolvendo funcionário da Enel e mesmo modus operandi.
Interrogado, o réu disse que está preso por outro processo criminal. Disse que não tem moto e não sabe dirigir moto. Na época dos fatos, era distribuidor de panfletos. Sobre a denúncia, negou os fatos. Informou que mora no local dos fatos, na região, e em certo dia quando foi até a casa de seu amigo Alexandre, encontrou policiais que estavam fazendo investigações, ocasião em que os policiais tiraram fotos suas sob a alegação de ser abordagem de rotina. Após cerca de um mês foi chamado na delegacia e foi informado que estava sendo acusado de roubo e que tinha sido reconhecido por uma vitima. Ao ser questionado em juízo, disse que a vítima estava enganada ao reconhecê-lo. No reconhecimento realizado na delegacia foi colocado ao todo 4 pessoas contando com ele, além de seu amigo Alexandre e mais dois policiais. Está preso por outro roubo de celular. Em juízo novamente foi reconhecido.
Pois bem. Inconteste a autoria delitiva.
A vitima narrou com riqueza de detalhes, de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a subtração de seus aparelhos celulares. Relatou que trabalhava juntamente com outros funcionários da equipe na Rua Virgilio Gonçalves Leite para manutenção da rede elétrica, quando foram surpreendidos por dois indivíduos que chegaram a bordo de duas motocicletas, sendo que o réu anunciou o assalto, mediante ameaça com arma de fogo, enquanto que o segundo individuo permaneceu na esquina dando guarida para o réu. Após a subtração dos aparelhos celulares da vitima, ambos fugiram juntos.
A corroborar o depoimento da vitima, tem-se o relatório de investigação acostado às fls. 23/24 que revelou o envolvimento do réu em outros delitos de roubo. Foi reconhecido em outros roubos, utilizando-se do mesmo modus operandi contra funcionários da empresa Enel ou de sua terceirizada Geneged, o que dá ainda mais suporte à já robusta prova amealhada nos autos e torna indubitável a autoria do acusado.
Deste modo, não resta dúvida da autoria do acusado, porquanto foi reconhecido pessoalmente tanto na delegacia como em juízo pela vitima.
Por tais razões, a versão exculpatória do réu se mostrou fantasiosa, mendaz e restou isoladas nos autos, posto que infirmada pelo conjunto probatório amealhado nos autos.
A majorante do concurso de agentes restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório amealhado nos autos, notadamente pela palavra da vitima que revelou que conduta criminosa foi perpetrada por dois agentes, sendo um deles o réu e o outro o assecla que dava guarida para ação criminosa. A vitima foi clara ao dizer que o réu e seu comparsa chegaram juntos e enquanto o réu o abordava, o outro individuo ficou o tempo todo acompanhando a ação parado na esquina até que o réu conseguisse efetuar a subtração dos celulares para só então fugirem. Portanto, irrelevante o fato de terem se evadido em direções diferentes, a unidade de designios restou bem demonstrada.
A propósito, houve divisão de tarefas, porquanto como bem frisou a vitima em suas declarações.
Quanto à majorante do emprego de arma, melhor sorte não socorre à acusação, porquanto não houve apreensão e pericia no artefato, de modo que seu afastamento é medida que se impõe.
Nesse sentido, não se olvida que a mens legis é no sentido de que a reprovação com maior rigor da conduta se justifica em virtude do risco à integridade física da vítima, que pode se lesionar durante a empreitada criminosa, mas o pressuposto para o reconhecimento da majorante é a aptidão para o disparo, que só pode ser aferida mediante a apreensão e realização de perícia no artefato, ou por outro meio de prova contundente, o que não se produziu nos autos. 
Responderá o réu pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP. 
No mais, materialidade e autoria caracterizadas, a condenação do réu é medida que se impõe.”

O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial ao apelo ministerial para redimensionar as penas de David Santos Ribeiro a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa mínimos, por incursão no artigo 157, §2º, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau, em acórdão assim ementado (Doc. 8): 

“(...)
Pois bem.
Não há dúvida quanto à materialidade e autoria do fato delituoso, tanto que David não recorreu da respeitável sentença condenatória (fls. 146 e 152). De qualquer forma, registro que o acervo probatório reunido consistente em boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de avaliação (fls. 22) e, ainda, da prova oral coligida aos autos, que conta com depoimentos da vítima Luiz, que reconheceu o acusado David como um dos agentes do roubo contra ela perpetrado, corroborou tal reconhecimento em juízo e pormenorizou a dinâmica da ação criminosa, acrescentando que David agiu em comparsaria com indivíduo não identificado e portava uma arma de fogo por ocasião do roubo; e depoimentos do policial civil Marcos Roberto, que confirmou que a vítima reconheceu o acusado na polícia é suficiente à manutenção da condenação do acusado pelo fato imputado, em concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, 11).
De outro lado, de rigor o acolhimento do pedido ministerial para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo.
(...)”

Inicialmente, saliento que o acórdão recorrido merece reforma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus, exorbitou dos limites cognitivos próprios da via estreita do writ e contrariou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, tampouco à valoração de elementos probatórios para infirmar conclusões das instâncias ordinárias.
Em assim procedendo, o Superior Tribunal de Justiça atuou como instância revisora da matéria fática e afastando as premissas fixadas pelas instâncias de origem. Tal proceder não se compatibiliza com a natureza e finalidade do habeas corpus, nem com o caráter excepcional do controle da legalidade da atuação estatal na via mandamental, que não se presta ao reexame do conjunto probatório ou à substituição das instâncias ordinárias no julgamento do mérito da causa.
Na espécia, verifica-se que o acórdão recorrido, ao afastar a condenação, não se limitou ao controle de legalidade ou à verificação de eventual nulidade, impôs um critério restritivo de suficiência probatória não previsto em lei, desconsiderando o reconhecimento de pessoa realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, bem como os demais elementos de prova que corroboravam a autoria, tal como destacado pelas instâncias ordinárias.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela insuficiência do acervo probatório sob o fundamento de “fragilidade epistêmica” do reconhecimento pessoal, ainda que formalmente válido e confirmado judicialmente, afastou a eficácia de prova lícita e regularmente produzida, substituindo a valoração realizada pelas instâncias de origem por juízo próprio acerca da credibilidade e suficiência da prova. Trata-se, em essência, de indevida revaloração do conjunto fático-probatório, em desconformidade com a orientação desta Corte e com a própria lógica do sistema de livre convencimento motivado.
Como bem evidenciado nas razões recursais, o reconhecimento pessoal, quando observado o procedimento legal e corroborado por outros elementos colhidos sob contraditório, constitui meio de prova idôneo e apto a fundamentar o édito condenatório, não sendo possível, no âmbito do habeas corpus, estabelecer uma espécie de tarifação negativa da prova que conduza à sua desconsideração apriorística, sob pena de violação ao direito à prova obtida por meios lícitos (art. 5º, LVI, da Constituição) e à competência constitucional das instâncias ordinárias para exame do conjunto fático-probatório.
No caso concreto, o acórdão recorrido desconsiderou que a condenação nas instâncias ordinárias não se apoiou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório coerente e harmônico, composto pela palavra da vítima prestada em juízo, em consonância com seu relato em sede policial, pelos depoimentos colhidos sob contraditório, especialmente o do policial civil responsável pela investigação, bem como por elementos informativos constantes dos autos que reforçavam a dinâmica delitiva e a autoria. 
Assim, ao afastar a condenação com base na suposta insuficiência da prova, o Superior Tribunal de Justiça atuou como instância revisora ampla do mérito probatório, o que não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. A decisão recorrida, portanto, viola o art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, ao desconstituir prova lícita regularmente produzida mediante revaloração indevida do conjunto fático-probatório, em sede de habeas corpus, substituindo o juízo formado pelas instâncias ordinárias por nova apreciação de mérito probatório, o que extrapola os limites cognitivos da via eleita e implica indevida intervenção no exame das provas. 
Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “o Habeas Corpus não comporta dilação probatória e não pode ser utilizado para análise aprofundada de provas ou para substituir o juízo natural da ação penal” (ARE 1547461 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-02-2026).
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus nº 819.776/SP) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal nº 1527932-98.2021.8.26.0050.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente